Tribunal: TJBA
Processo: 8119400-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119400-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LA PRIMA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO JOSE MAXIMO MOREIRA

E
menta
:
Direito Tributário. Apelação cível. Suspensão de inscrição estadual. Malha fiscal. Ausência de processo administrativo formal. Violação ao devido processo legal. Sanção política. Inadmissibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que declarou ilegal o ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual da empresa autora, em razão do não atendimento a intimação relativa à malha fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a contribuinte foi regularmente intimada para apresentar esclarecimentos em processo administrativo instaurado pela SEFAZ/BA;

(ii) verificar se a suspensão da inscrição estadual da empresa, sem processo administrativo formal, afronta o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa;

(iii) examinar se a suspensão da inscrição estadual, com a consequente impossibilidade de emissão de notas fiscais eletrônicas, configura sanção política vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. Inexistência, nos autos, de prova da instauração de processo administrativo formal, com decisão fundamentada e possibilidade de recurso, em afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. Suspensão da inscrição estadual que inviabiliza a emissão de notas fiscais eletrônicas e o exercício da atividade empresarial, configurando sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada do STF (Súmulas 70, 323 e 547).
5. Fazenda Pública dispõe de instrumentos adequados e legais para a exigência do crédito tributário, como a lavratura de autos de infração e a execução fiscal, não sendo admissível medida coercitiva indireta que inviabilize a atividade econômica.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto do relator
.